Tribunal: STJ
Processo: 0000601-02.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188236 - RJ (2024/0473229-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS FONSECA MACHADO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS ROSA LIMA
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS DE MOURA
AGRAVANTE
: JOAO FERREIRA DO CARMO
AGRAVANTE
: JOAO FROTA SANTANA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ LEOCADIO DA NOVA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ RIBEIRO FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO MARQUES FERREIRA NETO
AGRAVANTE
: JOAO VICENTE DE LIMA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS VALORES
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE REAJUSTE DE
28,86%. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC.
NULIDADE
POR
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MATÉRIA
DECIDIDA.
REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E DA
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DA EXECUTADA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o intuito de acolher
a tese da impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores
recebidos administrativamente pelos exequentes - pois não teria havido a
demonstração da certeza, da liquidez e do vencimento da dívida que se supõe tenha
a Universidade contra os exequentes -, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado n. 211
da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA47636267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: d32edd4a-2ca7-4fba-a2d7-2e7bca394c55

4. A ausência de impugnação, no recurso especial, do fundamento utilizado pelo
acórdão recorrido para afastar a hipótese de ocorrência da prescrição e da
decadência, atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe que "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
5. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
15/05/2025
21/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47636267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/05/2025 20:45:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: d32edd4a-2ca7-4fba-a2d7-2e7bca394c55

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188236 - RJ (2024/0473229-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOÃO CARLOS FONSECA MACHADO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO
AGRAVANTE
: JOAO CARLOS ROSA LIMA
AGRAVANTE
: JOAO DE DEUS DE MOURA
AGRAVANTE
: JOAO FERREIRA DO CARMO
AGRAVANTE
: JOAO FROTA SANTANA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ LEOCADIO DA NOVA
AGRAVANTE
: JOAO LUIZ RIBEIRO FONSECA
AGRAVANTE
: JOAO MARQUES FERREIRA NETO
AGRAVANTE
: JOAO VICENTE DE LIMA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS VALORES
RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE REAJUSTE DE
28,86%. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC.
NULIDADE
POR
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
MATÉRIA
DECIDIDA.
REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO JULGADO QUE
DEMANDARIA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA CONFIGURAÇÃO DE
DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E DA
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DA EXECUTADA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o intuito de acolher
a tese da impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores
recebidos administrativamente pelos exequentes - pois não teria havido a
demonstração da certeza, da liquidez e do vencimento da dívida que se supõe tenha
a Universidade contra os exequentes -, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório constante dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado o
prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do enunciado n. 211
da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA47297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:09
Código de Controle do Documento: 9bb3557f-4d6d-40b7-a7ef-d4bcc05904b6

4. A ausência de impugnação, no recurso especial, do fundamento utilizado pelo
acórdão recorrido para afastar a hipótese de ocorrência da prescrição e da
decadência, atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF, que dispõe que "é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
5. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JOÃO CARLOS FONSECA
MACHADO e OUTROS contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fls. 4.423):

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXTINÇÃO
DO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. COMPENSAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO COM OS
VALORES RECEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE
REAJUSTE DE 28,86%. ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA
DECIDIDA. REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO. REFORMA DO
JULGADO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA CONFIGURAÇÃO
DE DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.

PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DA
DECADÊNCIA E DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DA EXECUTADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

Os agravantes alegam que não deve incidir, no caso, o enunciado n. 7 da Súmula
do STJ porque "não se busca modificar as premissas fáticas utilizadas pelas instâncias ordinárias,
mas, sim, a incorreção da decisão que julgou extinto, de ofício, o processo, em virtude de
compensação de valores entre dívidas ilíquidas e não vencidas, posto que nada há que comprove
que a executada foi credora dos exequentes e nada os constituiu em mora" (fl. 4.441).
Defendem que não se justifica a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do
STJ, uma vez que nas razões dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido
foram suscitados todos os fundamentos aptos a demonstrar a violação aos artigos 9o, 10, 350 e
436, todos do CPC.
Afirmam que não restam dúvidas quanto à invalidade do acórdão proferido nos
embargos de declaração, eis que não se pronunciou sobre as questões que deveria analisar, em
nítida negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:09
Código de Controle do Documento: 9bb3557f-4d6d-40b7-a7ef-d4bcc05904b6

Sustentam a inaplicabilidade do óbice do enunciado n. 284 do STF, porquanto
toda a fundamentação do acórdão foi atacada e, ainda que não tivesse ocorrido de forma
exaustiva, é permitido pela jurisprudência o uso da impugnação sucinta.
Suscitam o não preenchimento dos requisitos para a compensação, diante da
ausência de contracrédito da executada, da inexistência de pagamentos indevidos e da ausência
de reciprocidade de débitos e créditos dotados de certeza, liquidez e exigibilidade.
Dizem que não pode ser reconhecida a compensação entre hipotético crédito
prescrito e crédito firmado em título judicial de obrigação certa, líquida e exigível. Afirmam que
uma vez prescrito o suposto crédito da autarquia, não pode este ser acionado a título de exceção.
Requerem a reconsideração da decisão agravada ou a reforma do julgado para que
seja dado provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 4.466).
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar, devendo ser mantida a improcedência do
recurso especial.
De início, quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022, ambos do Código de
Processo Civil tem-se, da leitura do acórdão recorrido (fls. 4.281-4.286 e 4.347-4.351), que o
colegiado regional analisou fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas,
examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar em nulidade
qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou
ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.347.060/SP, relator Ministro
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no REsp n.
12/8/2024
15/8/2024
2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.
15/8/2024
Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à
defesa das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento.
Em relação ao mérito, no que se refere aos requisitos para a compensação, a Corte
de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 4.282-4.284):
Documento eletrônico VDA47297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:09
Código de Controle do Documento: 9bb3557f-4d6d-40b7-a7ef-d4bcc05904b6

Entretanto, assiste razão à UFRJ quando afirma que, com a edição da MP
1.704/98, a qual determinou a aplicação do percentual de 28,86% a todos os
servidores federais, a partir de julho daquele ano, e posterior regulamentação
pelo Decreto 2.693/1998 e pela Portaria MARE 2.179/98, seria devido o
efetivo pagamento dos valores compreendidos entre janeiro/1993 e julho
/1998. Entretanto, os valores foram efetivamente pagos via rubrica judicial
“DECISAO JUDICIAL TRANS JUG”, entre dezembro/2002 e fevereiro
/2017, o que suplantaria os valores inicialmente devidos. (evento 1, OUT 18,
1o grau).
Assim sendo, de acordo com as fichas financeiras dos apelantes verificou-se
que os pagamentos a mesmo título efetuados entre os anos de 2002 e 2017
foram superiores ao período determinado no título executivo, qual seja, entre
1993 e 1998, restando zerado o saldo devedor, o que enseja a compensação
dos mesmos.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Eg. Corte, in verbis:
(...)
Desta forma, o trânsito em julgado da ação coletiva que reconheceu o direito
aos 28,86% não obsta a dedução com os valores pagos a maior pela UFRJ, sob
pena de enriquecimento sem causa por parte dos beneficiários, devendo,
portanto, ser mantida a sentença recorrida, eis que em estrita consonância com
a jurisprudência desta Egrégia Corte.

Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, com o intuito de acolher
a tese da impossibilidade da compensação do valor exequendo com os valores recebidos
administrativamente pela exequente - pois não teria havido a demonstração da certeza, da
liquidez e do vencimento da dívida que se supõe tenha a Universidade contra os exequentes -,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em
recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO DO ÍNDICE DE
28,86% COM REAJUSTES CONCEDIDOS. OFENSA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de
nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que
julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. O Tribunal de origem reconheceu que, "se houve pagamento, inclusive após
a contestação, isso nem poderia ter sido alegado e os valores pagos
diretamente a título de 28,86% após a edição da MP no 1.704/1998 a qualquer
título, devem ser compensados, sob pena de
e enriquecimento
bis in idem
ilícito e sem causa". Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o
Documento eletrônico VDA47297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:09
Código de Controle do Documento: 9bb3557f-4d6d-40b7-a7ef-d4bcc05904b6

reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria
na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no ARESP 2.293.821/RJ, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe
)
19/09/2023

No que se refere à alegada configuração de decisão surpresa, verifico que a
insurgência carece de prequestionamento, uma vez que não foi analisada pelo tribunal de origem.
O requisito do prequestionamento exige o prévio debate da controvérsia pelo
Tribunal de origem, com emissão de juízo de valor acerca dos dispositivos legais apontados
como violados.
No caso, a despeito da oposição de embargos de declaração, a Corte local não
analisou a questão, ainda que implicitamente, sob o enfoque dos artigos 9o, 10, 350 e 436, todos
do CPC, carecendo o recurso especial do requisito do prequestionamento, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
Registre-se que a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não
há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses
invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por
entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado"
(AgInt no AREsp n. 2.536.934/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
Por fim, observa-se que o Tribunal de origem afastou a ocorrência da decadência
e da prescrição, sustentando que "a previsão contida no art. 54, da Lei no 9.784/99, não afasta a
possibilidade de a Administração rever seus atos, inclusive, a compensação de valores, quando
contabilizados de forma equivocada, pois o pagamento indevido é considerado ato nulo,
impassível de convalidação no tempo, devendo incidir na hipótese, ainda, o princípio da
autotutela consubstanciado na Súmula 473 do STF. Desta forma, não merece acolhida a alegação
de decadência suscitada pelos autores, ora embargantes" (fl. 4.349).
No caso dos autos, da leitura das razões do recurso especial (fls. 4.371-4.392),
infere-se que os recorrentes não refutaram tal fundamento, esbarrando, desse modo, no óbice
da Súmula 284/STF, que dispõe que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
A propósito, cumpre trazer à baila os seguintes acórdãos desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AFRMM.
Documento eletrônico VDA47297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:09
Código de Controle do Documento: 9bb3557f-4d6d-40b7-a7ef-d4bcc05904b6

NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
TRIBUTO.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ACÓRDÃO
RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL .
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III - O Colegiado
concluiu não comprovado o fato gerador do tributo. A
a quo
Recorrente, por sua vez, defende o direito à observância da regra da
anterioridade de exercício para a exigência do AFRMM com a minoração
prevista no Decreto n. 11.321/2022.
IV - É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o julgado impugnado, apresentando razões
recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
(...)
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.126.362/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO.
BLOQUEIO VIA SISBAJUD. FUNDAMENTOS NÃO REFUTADOS.
SÚMULAS 283 E 284/STF. COMPROVAR VERBA ALIMENTAR.
SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
1. Assim consignou o Tribunal de origem (fl. 272, e-STJ): "Ressalvo que o
legislador, ao estabelecer esse critério e parâmetro, visou preservar em favor
do dever um núcleo patrimonial que permita sobreviver, em respeito ao
princípio da dignidade da pessoa humana. Essa regra decorre de opção
exclusivamente legislativa. Dito isto, constato que o bloqueio de R$ 3.602,77
(três mil seiscentos e dois reais e setenta e sete centavos) se deu em diversas
contas bancárias registradas no nome da executada/agravante, visando saldar
dívida junto ao ente exequente, o que, a priori, não se encaixa na regra de
impenhorabilidade descrita acima. Outrossim, sabedora de entendimentos
diversos, ainda me perfilho àqueles que entendem que dar interpretação
diversa ao artigo 833, X, do CPC é colocar o juiz da função de legislador
reescrevendo a regra, em afronta ao princípio da separação de poderes. Não
obstante, neste instante, noto que a recorrente também não conseguiu,
mediante provas pré-constituídas, comprovar (art. 854, § 3o, do CPC) que o
quantum bloqueado era proveniente de saldo de salário ou outra verba
alimentar, situação essa que poderia, em tese, dar-lhe proteção.".
2. A parte não combate os argumentos. O não preenchimento dos requisitos
constitucionais exigidos para a interposição do Recurso dirigido ao STJ
caracteriza deficiência na fundamentação. Ante a motivação deficiente e a
ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplicam-se na espécie, por
analogia, as Súmulas 284 e 283 do STF.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.117.973/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
28/6/2024

Documento eletrônico VDA47297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:09
Código de Controle do Documento: 9bb3557f-4d6d-40b7-a7ef-d4bcc05904b6

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47297246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2025 18:44:09
Código de Controle do Documento: 9bb3557f-4d6d-40b7-a7ef-d4bcc05904b6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.188.236 / RJ
Número Registro: 2024/0473229-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006010220214025101 6010220214025101
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOÃO CARLOS FONSECA MACHADO
RECORRENTE : JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO
RECORRENTE : JOAO CARLOS ROSA LIMA
RECORRENTE : JOAO DE DEUS DE MOURA
RECORRENTE : JOAO FERREIRA DO CARMO
RECORRENTE : JOAO FROTA SANTANA
RECORRENTE : JOAO LUIZ LEOCADIO DA NOVA
RECORRENTE : JOAO LUIZ RIBEIRO FONSECA
RECORRENTE : JOAO MARQUES FERREIRA NETO
RECORRENTE : JOAO VICENTE DE LIMA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47634751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:18
Código de Controle do Documento: 4b08ee9b-c424-43bb-b650-75d1f6565af1

AGRAVANTE : JOÃO CARLOS FONSECA MACHADO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS MORENO DE AZEVEDO
AGRAVANTE : JOAO CARLOS ROSA LIMA
AGRAVANTE : JOAO DE DEUS DE MOURA
AGRAVANTE : JOAO FERREIRA DO CARMO
AGRAVANTE : JOAO FROTA SANTANA
AGRAVANTE : JOAO LUIZ LEOCADIO DA NOVA
AGRAVANTE : JOAO LUIZ RIBEIRO FONSECA
AGRAVANTE : JOAO MARQUES FERREIRA NETO
AGRAVANTE : JOAO VICENTE DE LIMA
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:18
Código de Controle do Documento: 4b08ee9b-c424-43bb-b650-75d1f6565af1